Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001116-51.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (EMBARGADO), MARINA CASTRO ARANTES - CPF: 531.198.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DIAS MACHADO PENTEADO - CPF: 051.277.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE ARANTES PENTEADO - CPF: 595.110.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE ARANTES PENTEADO - CPF: 071.705.558-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE DIAS MACHADO - CPF: 570.842.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO INTERNO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A LIMINAR – NULIDADE ARGUÍDAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E QUE SE CONFUNDEM COM EXISTÊNCIA/MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DEVENDO COM ELE SEREM ANALISADAS – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Art. 1.022 c/c 489, § 1o ambos do CPC/2015.

As questões aventadas nos autos foram apreciadas pelo Colegiado, sendo que a conclusão adotada pelo acórdão embargado está devidamente fundamentada e motivada, ausente qualquer vício que implique nulidade do julgado.

Pretensão da parte Embargante de ver rediscutida a matéria posta no Recurso e já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente, porquanto demais questões devem ser analisadas nos autos do próprio Agravo.

R E L A T Ó R I O

PJE N. 1001116-51.2017.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: SILVIA RAMOS DO NASCIMENTO

EMBARGADA: IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA LTDA/MT

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
SILVIA RAMOS DO NASCIMENTO
contra Acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Embargada.

Aduz,
in verbis: “...a) Reconhecer de ofício, pois se trata de matérias de ordem pública, as irregularidades na formação do instrumento, consistentes em:

a.1) NULIDADE de todos os atos realizados depois da decisão de ID 516975, que demonstra que o Agravo que está sendo julgado é um dos constantes dos IDs 379983, 380008 e 380078, que possui como parte agravante o Espólio de Eduardo Santos Penteado, e como pedidos a entrega de veículo, ressarcimento de valor pago ao hospital e suspensão do repasse de metade dos aluguéis a agravada, e a certidão constante do ID 383610 afirma que a parte agravante é a Empresa Imobiliária Jardim Araguaia, logo, deveria estar em julgamento os arquivos descritos nos IDs 380064 e 380087, que possui o único pedido de suspensão da decisão de repasse dos frutos da meação da agravada, e por consequência a não admissão do agravo, por falha na formação do instrumento.

a.2) Reconhecimento, de ofício, da irregularidade na formação do instrumento, e consequentemente a sua inadmissão, consistentes na ausência do nome e endereço da advogada da agravada, e na AUSÊNCIA de juntada de PEÇA OBRIGATÓRIA a formação do instrumento - PROCURAÇÃO DA ADVOGADA DA AGRAVADA - nos termos do artigo 1.017, I, do CPC.

a.3) Reconhecimento, de ofício, da irregularidade do preparo, efetuado FORA DO PRAZO, de forma Simples e ainda vinculado em autos diversos (recurso número 1001116-51.2017.8.11.0000) guia vinculada aos autos 0007914-09.2012.8.11.0004, aplicando a agravante a pena de DESERÇÃO.

B) Integrar a decisão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, com o julgamento da preliminar de ilegitimidade dos representantes da agravante para representa-la em juízo ou fora dele, arguida nas contrarrazões ao agravo interno.

c) Integrar a decisão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, com o julgamento da prejudicial de mérito arguida, consistente na suspensão do julgamento do presente agravo, enquanto tramita ação de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez provada a confusão patrimonial existente entre os bens particulares do senhor Eduardo Santos Penteado como pessoa Física, e os bens registrados em nome da Agravante, pessoa jurídica.

d) Integrar a decisão nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, com a indicação do ID em que está juntada decisão que deferiu 50% do patrimônio a suposta meeira (Marina Castro Arantes), TERCEIRA NÃO PARTICIPANTE DO POLO ATIVO DO AGRAVO, em razão de a referida decisão ter sido utilizada como fundamentação para a redução do repasse dos aluguéis a agravada.

e) Integrar a decisão, nos termos do artigo 1.022, inciso I do CPC, desfazendo a contradição existente na afirmação de que a Agravada recebe 50% da totalidade dos aluguéis dos imóveis registrados em nome da Agravante, se a decisão de piso excluiu o imóvel registrado na matrícula 15.774, e se os imóveis registrados nas matrículas 50.094 e 50.088 estão em nome da pessoa física do Eduardo Santos Penteado.

f) Por fim, requer que seja aclarado o dispositivo que determina o repasse “à razão de 20% dos frutos dos aluguéis dos imóveis pertencentes à Imobiliária Araguaia” se abrange o imóvel descrito na matrícula 15.774 que está registrado em nome da imobiliária Jardim Araguaia, mas que não foi abrangido pela decisão a quo, sob pena de invalidação da fundamentação da decisão, que foi embasada sob a premissa de que a agravada recebia 50% de TODOS OS ALUGUÉIS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES a Agravante...”

Apresentadas contrarrazões pela Embargada, requerendo o desprovimento do Recurso.

É o relato.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020